Tribunal: TJES
Processo: 5001626-63.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001626-63.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.
RECORRIDO: MONIQUE MOURA DE LOURDES DA SILVA DE PAULA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – TEORIA DA ASSERÇÃO – CONDIÇÕES DA AÇÃO AFERIDAS EM ABSTRATO – RESPONSABILIDADE CIVIL EM RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – GRUPO ECONÔMICO – SUCESSÃO EMPRESARIAL – SOLIDARIEDADE ENTRE FORNECEDORES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ADIMPLEMENTO EM DUPLICIDADE – RESTITUIÇÃO DEVIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por MONIQUE MOURA DE LOURDES DA SILVA DE PAULA em face de CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A. em que narra a parte autora que foi cobrada em duplicidade pelo serviço prestado pela ré.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para

1. CONDENAR a ré a restituir em favor da autora o valor de R$ R$ 113,41 com correção monetária que deve ser contada do correspondente desembolso equivocado (11/11/2024) até a citação (26/02/2024) com aplicação do IPCA nos termos do art. 389 parágrafo único do CC, e juros de mora da citação (26/02/2024) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária conforme dispõe o art. 406§1º do CC

Fica a ré ciente das disposições dos artigos 517 e 782, §§3º e 5º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso Inominado requerendo a reforma completa da r. Sentença.

A autora ofertou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrente arguiu sua ilegitimidade passiva, contudo, tenho que esse não merece acolhimento, pois, conforme a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - CONDIÇÕES DA AÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - TEORIA DA ASSERÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE -SÚMULA 284/STF - 1-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato das afirmações deduzidas na petição inicial.
2- [...] ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). 4- Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AGgInt-EDcl-AGInt-REsp 1742086/CE - 1ª T. - Rel. Min. Sérgio Kukina - DJe 11.11.2019) (gn).

Assim, a análise quanto a responsabilidade do réu quanto ao evento aduzido na inicial é questão que afeta ao mérito, razão pela qual rejeito a preliminar.

No mérito,
a
pós debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Como se explica, o caso em questão revela típica relação de consumo, a recorrente como como fornecedora de serviços e a recorrida como consumidora, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Partido das premissas expostas, verifica-se a responsabilidade da recorrente. Como se explica, apesar da cisão e alienação de ativos promovida pela OI SA, com transferência de clientes e operações para a ClientCo Serviços de Rede Nordeste S.A., tal reestruturação societária não pode prejudicar o consumidor, que não tem o dever de identificar qual empresa responde formalmente pelo contrato.

À luz do
CDC
(arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º), as fornecedoras que integram a cadeia de consumo respondem solidariamente, sendo irrelevante se os fatos são anteriores à constituição da nova empresa, cabendo às rés, entre si, eventual direito de regresso.

Assim, não vislumbro motivos para a reforma da sentença e, dessa forma, coaduno com as razões expostas pelo juízo de primeiro grau:

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva sustentada pela ré, pois de acordo com as disposições do art. 28, §§2°e 3º do CDC, “as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código” e “as sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código”.

Esta relação de integração financeira entre referidas pessoas jurídicas, em composição de mesmo grupo econômico, pode ser extraída de sua respectiva defesa, especialmente porque a ré atua como subsidiária da Oi S.A na prestação dos serviços objeto da controvérsia,

podendo-se, então, supor, senão concluir, que elas possuem semelhantes origens e destinos comerciais, razão pela qual estas pessoas jurídicas seriam, ao menos in statu assertioni, partes legítimas para responderem em conjunto pelos prejuízos que suas parceiras empresariais venham a causar aos seus clientes.

Também porque a responsabilidade por eventuais danos causados em decorrência de vícios na prestação de serviços em relação de consumo é solidária, na forma dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a instituição financeira, como integrante da cadeia de fornecimento dos serviços em referência, é parte legítima para figurar na presente relação jurídica processual.

Assim, evidenciado o adimplemento em duplicidade (ID 16135203), resta configurada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, impondo-se o reconhecimento da responsabilidade de restituir os valores pagos a maior.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)